Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715738-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SILVA DAS CHAGAS AGRAVADO: COE COELHO &amp; CIA LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (duplicatas mercantis – R$ 12.054,10), deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Goblin Manutenção e Serviços EIRELI – ME e determinou a inclusão do sócio/agravante no polo passivo da execução. Alega, em síntese, que: 1) está passando por dificuldades financeiras, não dispondo de meios para arcar com as custas do processo; 2) a teoria maior da desconsideração prevista no art. 50 do CC exige prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial; 3) sucessivas tentativas frustradas de penhora, aliadas à relação do sócio agravante com outras empresas nem de longe podem ser consideradas provas robustas a justificar a desconsideração; 4) não há qualquer prova de que o sócio utilizou a empresa para ocultar bens, fraudar credores ou dilapidar o patrimônio empresarial em proveito próprio, pois o que existe aqui é mero inadimplemento da parte executada; 5) não houve o esgotamento de todas as vias executivas contra a pessoa jurídica (Goblin Manutenções em Geral Ltda.) antes de se autorizar a desconsideração, pois uma simples frustração de penhoras via Sisbajud, Renajud e Sniper não é suficiente para tanto, especialmente se outros bens ou meios de execução não foram exauridos; 6) a existência de um grupo econômico não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Requer a gratuidade da justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida quando constatado abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No caso em análise, constata-se que a parte exequente apresentou elementos que demonstram que a empresa executada foi utilizada como meio para ocultar bens e impedir a satisfação de créditos. As sucessivas tentativas frustradas de penhora, aliadas à relação entre Fábio Silva das Chagas e outras empresas, evidenciam indícios sólidos de confusão patrimonial e desvio da personalidade jurídica. Por sua vez, a impugnação apresentada pelo sócio não se revelou apta a afastar tais indícios, uma vez que se limitou a alegações genéricas, sem a devida comprovação de que há real separação patrimonial entre as empresas ou inexistência de práticas fraudulentas. Diante do exposto, com fundamento no artigo 50 do Código Civil e nos princípios que regem a execução, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determino a inclusão de Fábio Silva das Chagas no polo passivo da execução. (...)” Para fundamentar o pedido de desconsideração (ID 223641812 do processo originário), a exequente/agravada alegou que: - A empresa FM - Fazer Manutenção e Comunicação Visual EIRELI - ME foi registrada em nome de Maria Helena da Silva, mas, por meio de procuração pública (doc. Anexo), os poderes de administração foram concedidos a Daiane Tinasse Oliveira. Apesar disso, Fábio Silva das Chagas figurava em contratos de prestação de serviços e aditivos firmados pela FM ora como testemunha, ora como consultor técnico, ora como representante da própria empresa, conforme demonstrado no processo no 0702164-62.2018.8.07.0011; - No referido processo, a FM foi condenada ao pagamento de R$ 657.104,37 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e quatro reais e trinta e sete centavos) à Caixa Beneficente da Polícia Militar do DF. Atualmente, a empresa encontra-se registrada como inapta na Receita Federal desde 07/08/2024 por ausência de declarações fiscais (doc. Anexo) e com muitos protestos e dívidas (doc. Anexo); - Em 19/06/2023, Fábio Silva das Chagas constituiu a empresa Goblin Manutenção e Serviços EIRELI - ME em seu próprio nome. Todavia, indícios apontam que a FM foi utilizada como instrumento para ocultar a verdadeira gestão patrimonial e financeira de Fábio, que à época era servidor público ativo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do DF, o que o impedia de figurar formalmente como proprietário de outra empresa; - A relação estreita entre as duas empresas, com atividades similares e a atuação direta de Fábio Silva das Chagas em ambas, evidencia a utilização abusiva da personalidade jurídica para ocultar bens e desviar recursos. O sócio agravante, por sua vez, somente trouxe argumentos genéricos (agora reiterados em suas razões recursais), deixando de contestar pontualmente cada uma dessas alegações, motivo pelo qual foi deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator